Tribunal: TJPA
Processo: 0028577-69.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028577-69.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: JOSUE REIS RAIOL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. RECUSA EM RAZÃO DE SUPOSTO INADIMPLEMENTO NOS TERMOS DO REGULAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IDENTIFICADA. ATO ILÍCITO. INJUSTA RECUSA EM EMITIR A CARTA DE CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR APÓS A SUA CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO. DANOS CONFIGURADOS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOSUE REIS RAIOL
, julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 2803267 - Pág. 1/3):

“Isto posto, julgo procedente o pedido deduzido na inicial do autor JOSUÉ REIS RAIOL, e confirmo a decisão de tutela antecipada de fls. 37/38, em face da requerida CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN, de forma que esta deve promover o pagamento da carta de crédito do consórcio no qual o autor foi sorteado; bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral ao autor no valor de R$10.000,00 (Dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso e correção monetária, observando o INPC do IBGE, a contar da data deste decisum.

Condeno ainda a requerida, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor condenação.”

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 2803269 - Pág. 1/16) aduzindo a necessidade de reforma da sentença, em suma pela inexistência de atos ilegais praticados pelo recorrente.

Aduz, que a parte recorrida aderiu em 04/11/2013 ao grupo/quota de consórcio n.º 90566/118/16, estando ciente de todas as disposições constantes no contrato de consórcio bem como no regulamento.

Sendo assim, ao confessar que realizou o pagamento de uma parcela em atraso, ainda que por um dia, obstou a sua contemplação por impontualidade, nos termos do item 12.1 do regulamento do consórcio.

Ademais, afirma que a mera contemplação não vincula a entrega da carta de crédito. Diante disso, não haveria qualquer ato ilícito cometido pela recorrente, ou qualquer dano indenizável.

Portanto, pugna pelo provimento do recurso, para que seja jugada improcedente a ação indenizatória, ou subsidiariamente, que seja minorado o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões (Num. 2803270 - Pág. 1/6), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E por estarem presentes, conheço do recurso passando a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou procedentes os pedidos da exordial, determinando o pagamento da carta de crédito do consórcio no qual o autor foi sorteado, bem como condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Alega o autor em exordial (Num. 2803263 - Pág. 3/10), que firmou contrato de consórcio com a ré, o qual vinha adimplindo as respectivas prestações regularmente. Então, o autor tomou conhecimento por ligação telefônica, de que havia sido contemplado no sorteio pela loteria, dia 30/07/2014.

Contudo, foi-lhe informado que por ter atrasado apenas um dia no pagamento da prestação do mês referente à contemplação, teria perdido o direito ao bem e à respectiva carta de crédito.

Diante disso, ajuizou a presente ação para receber os valores relativos a carta de crédito do consórcio, vez que fora regularmente contemplado, postulando ainda por indenização por danos morais.

Devidamente citada, a parte ré apresentou Contestação (Num. 2803264 - Pág. 1/10), onde alega que a negativa se deu de forma lícita, conforme os regulamentos do consórcio, bem como que inexistiriam danos morais indenizáveis.

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

Cumpre-se ressaltar inicialmente, que a questão debatida nos autos é relação de consumo, sendo o autor definido como consumidor e o réu como fornecedor de produtos.

Com efeito, a relação jurídica em debate se amolda ao conceito de relação jurídica de consumo, sujeitando-se, por via de consequência, às normas e princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, ressaltando ademais, que tais normas são de ordem pública e de interesse social, objetivando a proteção e defesa do consumidor, em razão de sua vulnerabilidade.

E em razão da incidência do Código de Defesa do Consumidor, cabe dizer que deve ser aplicado o princípio da boa-fé objetiva, que tem função hermenêutica, devendo ser o negócio jurídico interpretado a partir da lealdade que empregaria um homem de bem, visando assegurar a probidade na sua conclusão e execução.

Dito isso, vê-se que no caso em tela não se pode falar em abusividade da cláusula do contrato de consórcio, eis que, devidamente pactuado entre as partes, inclusive a Cláusula 12.1, que assim prevê (Num. 2803264 - Pág. 15):

12.CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO: a Contemplação estará condicionada à existência de recursos suficientes no Fundo Comum do Grupo e ocorrerá nas AGO's mediante sorteio e lance, para os Consorciados na Situação Em Dia, ou seja, com inexistência de débitos vencidos em relação ao Grupo, à ADMINISTRADORA e á Seguradora na data de vencimento da correspondente AGO.

12.1.
O Consorciado que na AGO imediatamente anterior não efetuar o pagamento da Prestação até a data fixada para o seu vencimento e/ou tiver débitos vencidos em relação ao Grupo, à ADMINISTRADORA e à Seguradora, também não estará na “Situação Em Dia” para a contemplação por sorteio.

É cediço que no contrato de consórcio, o contratante adere às cláusulas inseridas no contrato e somente adquire o direito de utilizar o crédito, após ser contemplado, seja através de sorteio ou através de lance oferecido pelo consorciado.

Contudo, como se vê, na data do vencimento da respectiva AGO em que foi contemplado, 30/07/2014, a parte autora estava com as parcelas “em dia”, tendo em vista que o débito foi posterior, referente ao mês de agosto de 2014, vencendo em 20/08/2014.

Pontua-se ainda, que o referido débito fora pago em 21/08/2014, com apenas um dia de atraso. Sendo assim, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
, a parcela questionada era vincenda, e não vencida, sendo que o regulamento é expresso em vedar o recebimento da carta de crédito para consorciados com ‘débitos vencidos’, o que não era o caso do autor.

Nessa esteira, restou comprovado pela autora a falha na prestação de serviços do réu. Até porque a responsabilidade da ré é objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária apenas a demonstração do ato ilegal, do nexo causal entre o dano e o referido ato, o que restou evidente
in casu
.

Ademais, a Cláusula 17 do mesmo regulamento do consórcio, ainda prevê que o cancelamento da contemplação por atraso se dará apenas se o consorciado atrasar o pagamento equivalente a 2 (duas) prestações, o que não aconteceu no caso, vez que houve atraso de apenas um dia e de uma parcela. Vejamos (Num. 2803264 - Pág. 17):

17. CANCELAMENTO DA CONTEMPLAÇÃO POR ATRASO DE PAGAMENTO: a contemplação da Cota poderá ser cancelada com o retorno ao Fundo Comum do valor a ser disponibilizado e os respectivos rendimentos financeiros, se o Consorciado, não tendo utilizado o Crédito à sua disposição, atrasar o pagamento equivalente a 2 (duas) Prestações.

De fato, como defendido pela ré, o regulamento do consórcio condiciona a contemplação de cota à situação de adimplência do consorciado (Cláusulas 12, caput, e 12.1).

No entanto, a instituição financeira no caso concreto não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia, com fulcro no disposto no art. 373, II, do CPC, qual seja a comprovação de que o consorciado possuía ‘débito vencido’ na AGO imediatamente anterior, ou seja, de que ele não estaria na “situação em dia” para a contemplação por sorteio.

Nesse contexto, entendo que é inegável que a recusa se mostrou injustificada. O consumidor tem como legítima expectativa que, diante do sorteio (ou lance) e do saldo futuro a ser honrado, o crédito da administradora do grupo de consórcio será garantido.

Sob tal perspectiva, ratifica-se o reconhecimento da ilegalidade da recusa da administradora de consórcio em disponibilizar a carta de crédito.

Em situação semelhante, colhem-se precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA -
CONSÓRCIO - LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - RECUSA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO CONSORCIADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONFIGURADOS
- SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, posto que não conseguiu comprovar justificativa plausível para recursa da concessão da carta de crédito.
2. Portanto, evidenciada está a falha na prestação de serviços a autorizar a devolução integral dos valores pagos pelo consorciado.
3. Diante da recusa indevida da concessão do crédito contemplado, o consumidor suportou sentimentos de angústia, frustração e tristeza que ultrapassaram a barreira dos meros aborrecimentos e configuram o dano moral. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10000222011363001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DAS RÉUS IMPROVIDA.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE CARTA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DÉBITOS DA AUTORA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização fundada em descumprimento do contrato de consórcio consistente na recusa indevida no fornecimento da carta de crédito pela parte ré em favor da autora. Sentença de procedência. Recurso dos réus.
Primeiro, cabia à parte ré comprovar a existência de débitos da autora que inviabilizavam a concessão da carta de crédito, diante do seu ônus probandi, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC.
Segundo a autora não foi adequadamente informada a respeito da possibilidade de recusa da carta de crédito na hipótese da existência de dívidas com o banco réu, violando-se o artigo 46 do CDC. O termo de ciência (fl. 87) não cumpriu a obrigação de informação de forma suficiente. Terceiro, a multa cominatória imposta em face dos réus não se mostrou excessiva. Até porque ela somente será aplicada na hipótese de descumprimento de determinação judicial. E quarto, o inadimplemento contratual perpetrado pela administradora de consórcio e pelo banco réu revelou-se grave. Numa conduta que aceitou a proposta de participação sem informação adequada, levou a autora a acreditar que poderia poupar via consórcio para adquirir o veículo. E, justamente no momento da contemplação, frustrou a expectativa da consumidora. Indenização mantida em R$ 5.000,00. Parâmetro razoável e admitido pela Turma julgadora, em situação semelhante. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10013628520208260368, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 24/04/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

(...)
ATO ILÍCITO - Consórcio - Reconhecimento do ato ilícito da administradora de consórcio ré, consistente na injusta recusa em emitir a carta de crédito em favor das partes autoras, após a sua contemplação por sorteio, visto que amparada em justificativa não comprovada nos autos -
Reconhecido o ato ilícito da administradora de consórcio ré, consistente na injusta recusa em emitir a carta de crédito em favor da parte autora, após a sua contemplação por sorteio, de rigor a manutenção da r. sentença na parte em que julgou procedente o pedido para "determinar que o réu expeça carta de crédito em favor da autora no importe de R$151.903,41 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e três reais e quarenta e um centavos), tudo devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação e com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) a contar da citação válida nos autos".
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de serviço e o ato ilícito da parte ré apelante, consistente na injusta recusa em emitir a carta de crédito em favor da parte autora, após a sua contemplação por sorteio, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré apelante na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão. DANOS MORAIS - O descumprimento de ajuste relativo a cotas de consórcios adquiridas, nos termos em que oferecido ao consumidor, frustrando justa expectativa do adquirente, configura, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto apresenta com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, visto que expôs as partes autoras a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência de alguém que é ludibriado por outra pessoa
- Reforma, em parte, da r. sentença para majorar a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais para a quantia de
R$ 22.000,00
, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento. Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora provido, em parte. (Apelação Cível nº 1069732-52.2017.8.26.0100, relator o Desembargador REBELLO PINHO, julgado em 01/09/2021)

Assim, mantém-se a conclusão de primeiro grau de que o réu não conseguiu comprovar justificativa plausível para recursa da concessão da carta de crédito. Portanto, evidenciada está a falha na prestação de serviços a autorizar a determinação de pagamento da carta de crédito ao consorciado.

Por último, passo a examinar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

O inadimplemento contratual perpetrado pela administradora de consórcio revelou-se grave. Isso porque, mesmo sem comprovar que o autor estaria inadimplente nos termos do regulamento, frustrou a expectativa do consumidor, justamente no momento da contemplação, portanto, evidenciada a prática abusiva, que enseja a indenização pelos danos morais.

Oportuno registrar que a fixação da indenização por danos morais deve guardar relação com a harmonização dos interesses dos sujeitos da relação de consumo consumidor e fornecedor, de forma a concretizar o princípio explicitado no inciso III do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, é preciso identificar, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, a quantia capaz de gerar equilíbrio entre as partes.

Nessa linha, a partir dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantenho a indenização dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), parâmetro admitido pela jurisprudência pátria em casos semelhantes. A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor.

Nesse patamar de valor, colhem-se precedentes, destacados por suas ementas:

CONSUMIDOR - A relação contratual entre as partes, produtores rurais, pessoas físicas, e administrador de consórcio, está subordinada ao CDC - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de consórcio celebrados por pessoas físicas produtores
ATO ILÍCITO - Reconhecimento do ato ilícito da administradora de consórcio ré, consistente na injusta recusa em emitir a carta de crédito em favor das partes autoras, após a sua contemplação por sorteio.
RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS - ou rescisão dos contratos, conforme termos do art. 35, III, do CDC -, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E RESPONSABILIDADE CIVIL - Como, no caso dos autos, (a) restou caracterizado o defeito de serviço e ato ilícito da parte ré, consistente na injusta recusa em emitir a carta de crédito em favor das partes autoras, após a sua contemplação por sorteio, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, por aplicação do disposto no art. 35, III, do CPC, (b) o acolhimento do pedido das partes autoras de resolução do contrato - ou rescisão do contrato, conforme termos do art. 35, III, do CDC - de consórcio ajustado entre as partes, por culpa da ré administradora de consórcio, diante do seu inadimplemento contratual, consistente na injusta recusa em emitir a carta de crédito em favor das partes autoras; (c) a condenação da ré na obrigação pecuniária de restituir a integralidade dos valores pagos pelas partes autoras consorciadas - de um só vez, sem dedução de qualquer parcela incluída na prestação paga, uma vez que a espécie não envolve as hipóteses de consorciado excluído ou desistente, mas sim frise-se, resolução de contrato de consórcio, promovida por parte consumidora e contratante pontual lesada pelo descumprimento contratual da parte administradora -, com incidência de correção monetária a partir do efetivo desembolso; e (d) o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar as partes autoras pelos danos decorrentes do ilícito em questão, que, no caso dos autos, compreendem danos morais. DANO MORAL - O descumprimento de ajuste relativo a cotas de consórcios adquiridas, nos termos em que oferecido ao consumidor, frustrando justa expectativa do adquirente, configura, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto apresenta com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, visto que expôs as partes autoras a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência de alguém que é ludibriado por outra pessoa -
Condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais que se arbitra em R$10.000,00, para cada parte autora, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
JUROS DE MORA - Os juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1º), a partir da citação (CPC, art. 219), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos. Recurso provido.'' (Apelação Cível nº 1001499-12.2017.8.26.0291, relator o desembargador REBELLO PINHO, julgado em 23/06/2021)

RESPONSABILIDA CIVIL - DESCONTOS INDEVIDOS RELATIVO A
CONSÓRCIO
DO QUAL DESCONHECE O AUTOR - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES RECONHECIDA DIANTE DA PROVA DA FALSIDADE DA ASSINATURA APURADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONFIGURAÇÃO - DANO MORAL
- PROVA - DESNECESSIDADE - DANO "IN RE IPSA" -
FIXAÇÃO PELA SENTENÇA DE INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 - ADMISSIBILIDADE - EXCLUSÃO OU REDUÇÃO - DESCABIMENTO
- SENTENÇA PRESERVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, INTEIRAMENTE ADOTADOS COMO RAZÃO DE DECIDIR, NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 15% PARA 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 1006598-52.2019.8.26.0562, relator o Desembargador ÁLVARO TORRES JÚNIOR, julgado em 31/03/2022)

Concluindo-se, entendo que deve ficar mantida a sentença, rejeitando-se todos fundamentos e pedidos do recurso, uma vez que não vislumbro nas provas contidas nos autos, qualquer argumento que justifique os reparos pretendidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada, com fulcro no art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, tendo em vista que já fixados pelo juízo
a quo
em 20% da condenação, portanto, patamar máximo.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024